Tribunal: TJMT
Processo: 1003497-13.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003497-13.2020.8.11.0037
Recorrente: Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
Recorrido: João Alfredo Viecili
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 86730981):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – IMPROCEDÊNCIA – PLEITEADA A EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR EM FUNÇÃO DA IMPREVISIBILIDADE DA PANDEMIA – DESACOHIMENTO – SETOR DO AGRONEGÓCIO NÃO IMPACTADO PELA PANDEMIA – AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO E ONEROSIDADE EXCESSIVA A JUSTIFCAR O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGADA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – ACRÉSCIMOS NO QUANTUM DEBEATUR DECORRENTES DE ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS (MULTA E JUROS) – RECURSO DESPROVIDO.
Exegese dos artigos 317 e 478, ambos do CC/2002, ainda que existam fatos imprevisíveis, inevitáveis e relevantes no contexto social geral, tal como a pandemia de Covid-19, o desfazimento de contratos ou a mitigação de seus efeitos somente serão admissíveis se do evento extraordinário inesperado decorrer um desequilíbrio tal entre as prestações de cada uma das partes que torne a prestação de um dos contratantes excessivamente onerosa em relação à da outra.
Sendo fato público e notório que o agronegócio não sofreu qualquer influência negativa em função da pandemia de Covid-19, mas sim um crescimento de mercado, inexiste qualquer fator de desequilíbrio contratual a justificar o descumprimento contratual ou embasar a necessidade de uma suspensão da exigibilidade.
Se a documentação anexada aos autos – Laudos de Classificação de grãos com timbre da embargante/executada, os Tickets de Pesagem, as Autorizações de Carregamento, Ordem de Carregamento e as Notas Fiscais eletrônica – demonstra, extreme de dúvidas, que a obrigação assumida pelo produtor agrícola exequente foi honrada, descabe falar em inexigibilidade dos títulos por exceção de contrato não cumprido.
Não implica excesso de execução o cômputo, pelo credor, de encargos moratórios liberalmente ajustados nos contratos exequendos (multa de 20% e juros de 1% ao mês), além de correção monetária, a qual se trata de consectário lógico e legal para a recomposição da moeda desde o vencimento do débito”.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 95744983).
Nas razões do recurso, a recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 121, 125, 130, 317, 393, 476 e 478 do Código Civil e 373 e 798 do CPC, ao argumento de que “enfrentou diversas dificuldades operacionais, todas decorrentes de fatores externos e completamente imprevisíveis, que prejudicaram sobremaneira sua geração de caixa, causando um desequilibro entre sua capacidade de pagamento e as obrigações financeiras até então, inclusive aquela decorrente da suposta obrigação que alicerça o presente feito”. (sic.)
Assevera que “o aumento dos custos e a dificuldade do plantio da soja e do milho em sua atividade, perante circunstâncias climáticas e alheias à sua vontade, aliado a uma brusca queda do preço de ambos no mercado, retiraram momentaneamente sua capacidade de adimplir seus compromissos pontualmente”. (sic.)
Além de que “todo o cenário acima exposto, no entanto, não reflete a grave crise que atingiu a ora Recorrente no presente ano, decorrente da paralização de todo mercado econômico, a nível mundial, em decorrência do covid-19”. (sic.)
Diante disso, pugna para que seja “eximida da responsabilidade por quaisquer descumprimentos contratuais, vez que submetida a circunstâncias alheias à sua vontade, o que impõe a extinção da demanda por ausência de interesse de agir e, em caráter subsidiário, a suspensão do feito durante o tempo da impossibilidade causada pelo caso fortuito ou força maior”. (sic.)
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 98480458 e 98556987.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “caso a atribuição de efeito suspensivo não seja concedida, o que só se admite para fins de argumentação, o Recorrente estará sujeito a todos os tipos violação de seus direitos, sem que tenha lhe sido possibilitado qualquer direito de defesa, o que não se pode admitir”. (sic.)
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Por fim, compulsando os autos, verifica-se que houve equívoco no lançamento da decisão id 99240458, uma vez que constou no Sistema PJE o movimento “recurso especial não admitido”, quando deveria constar como “não concedida a medida liminar”.
Logo, é certo que não houve alteração de conteúdo decisório anterior mas tão somente lançamento de código equivocado do movimento “433” (recurso especial não admitido), razão pela qual determino se risque do sistema PJE o lançamento anterior para evitar duplicidade de movimentos
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.